Tribunal: CARF
Processo: 11065.100042/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS. DESPESAS POR IMPOSIÇÃO LEGAL.
Para fins de apurar crédito de não cumulatividade das contribuições PIS e Cofins, o conceito de insumo se aplica a despesas com tratamento de resíduos industriais por tratar-se de obrigação imposta por Lei.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CRÉDITO. MATERIAIS DE LIMPEZA. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com material empregado na limpeza e na aquisição de uniformes e equipamentos de proteção individual utilizados no ambiente de produção, observados os demais requisitos da lei..
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CONCEITO DE INSUMO. DESPESAS DIVERSAS. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com assistência médica e odontológica; comissões sobre vendas; transporte de pessoal e pagamentos realizados a empresas de refeições coletivas; despesas de exportação; manutenção de software, valores gastos com propaganda, publicidade, anúncio e a formação profissional de funcionários, quando não restar comprovado que sejam essenciais ou relevantes ao processo produtivo ou de prestação de serviços, podendo ser utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica.
RESSARCIMENTOS. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. SÚMULA CARF No 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100042/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.184 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
H. KUNTZLER & CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. TRATAMENTO DE
RESÍDUOS INDUSTRIAIS. DESPESAS POR IMPOSIÇÃO LEGAL.
Para fins de apurar crédito de não cumulatividade das contribuições PIS e
Cofins, o conceito de insumo se aplica a despesas com tratamento de resíduos
industriais por tratar-se de obrigação imposta por Lei.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CRÉDITO. MATERIAIS DE
LIMPEZA.
UNIFORMES
E
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPI). POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com
material empregado na limpeza e na aquisição de uniformes e equipamentos de
proteção individual utilizados no ambiente de produção, observados os demais
requisitos da lei..
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CONCEITO DE INSUMO.
DESPESAS DIVERSAS. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com
assistência médica e odontológica; comissões sobre vendas; transporte de
pessoal e pagamentos realizados a empresas de refeições coletivas; despesas de
exportação; manutenção de software, valores gastos com propaganda,
publicidade, anúncio e a formação profissional de funcionários, quando não
restar comprovado que sejam essenciais ou relevantes ao processo produtivo ou
de prestação de serviços, podendo ser utilizados nas demais áreas de atuação da
pessoa jurídica.
RESSARCIMENTOS.
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
SÚMULA CARF No 125.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100042/2010-91
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.184 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100042/2010-91

No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, concedendo crédito sobre as despesas com tratamento de resíduos
industriais, material empregado na limpeza, uniformes e equipamentos de proteção individual
utilizados no ambiente de produção.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Tratase de manifestação de inconformidade contra indeferimento parcial de pedido de
ressarcimento relativo à direito do contribuinte de saldo credor de PIS
nãocumulativo, enviado através do PER/DCOMP no 34149.06142.300909.1.1.081555,
no qual era alegado um direito creditório no período de abril a junho de 2009 no
montante de R$ 461.913,73 (fls. 3 a 6 1).
O autuado foi alvo de fiscalização através do MPF no 1010700.2010.020381 em período
em que estava incluso o direito creditório requerido em seu pedido de ressarcimento,
tendo resultado na emissão de Auto de Infração constante no processo administrativo
fiscal no 11065.722591/201101 relativo ao PIS e à COFINS.
Conforme o Relatório Fiscal (ver fls. 74 a 157) dessa autuação teria sido concluído que
as prestações de serviços de industrialização por encomenda, na verdade, simulavam
terceirização de mãodeobra.
Tal simulação teria gerado insumos que originaram créditos de forma irregular.
Especificamente sobre o pedido de ressarcimento, a DRF de origem através de
Despacho Decisório (fls. 175/176) reconheceu parcialmente o direito creditório na
importância de R$ 423.815,27. De acordo com a Informação Fiscal de fls. 161 a 174
que deu base a essa decisão administrativa, teriam sido glosados créditos de PIS dos
meses de abril a junho de 2009 os seguintes valores:
a) R$ 7.895,81 referentes a despesas consideradas como insumos que na verdade não
poderiam ser assim enquadradas, não gerando direito a crédito: bens de reduzido valor;
serviços de despachante; assistência médica, odontológica e farmacêutica; tratamento de
resíduos industriais; transporte de pessoal; formação profissional; lanches e refeições;
roupas e equipamentos de trabalho; Programa de Alimentação do Trabalho; comissões
sobre vendas; serviços de despacho aduaneiro; propaganda, publicidade e anúncios;
assistência técnica e jurídica; e despesas gerais de administração.
b) R$ 38.098,46 referentes aos serviços de industrialização por encomenda das
empresas Calçados Herval Ltda., Calçados K & K Ltda., José Avelino Weber, Jackson
Calçados Ltda., Claudinei Lourenço Pinto, D. Marschner Calçados Ltda. e Indústria de
Bolsas Rafaella..
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.184 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100042/2010-91

A ciência foi dada ao contribuinte em 18/08/2011 (fls. 190), tendo o contribuinte
apresentado impugnação em 14/09/2011 (fls. 191 a 206). Em síntese faz as seguintes
alegações:
QUE em relação ao 2o trimestre de 2009 ao realizar o seu encontro de contas apurou um
crédito a seu favor de R$ 469.809,54, protocolizando pedido de ressarcimento junto à
Receita Federal.
QUE sobre a diferença entre o seu pedido de ressarcimento e o reconhecido pela DRF
de origem – R$ 45.994,27 – não apresenta impugnação sobre o valor de R$
38.098,46 com relação ao valores glosados pela industrialização por encomenda
realizada junto as empresas Calçados Herval Ltda., Calçados K & K Ltda., José Avelino
Weber, Jackson Calçados Ltda, Claudinei Lourenço Pinto, D. Marschner Calçados Ltda
e Indústria de Bolsas Rafaella Ltda.
QUE sua impugnação se restringe ao valor glosado de R$ 7.895,81 relativo a glosa
de despesas e/ou custos entendidos pela autoridade administrativa como não geradores
de crédito da contribuição para o PIS.
QUE a técnica aplicada ao ICMS e ao IPI não pode ser aplicada ao PIS, pois as Leis no
10.637/02 e 10.833/03 instituíram um sistema de descontos entre créditos e débitos,
denominado “base sobre base”, ou seja, da base de cálculo (receitas) deduzse os
custos/despesas.
QUE insumo é cada um dos elementos necessários para produzir mercadorias ou
serviços, incluindo todos os serviços intrinsecamente necessários à atividade da
empresa:
assistência médica e odontológica; comissões sobre vendas; tratamento de resíduos
industriais; transporte de pessoal e pagamentos realizados a empresas de refeições
coletivas; despesas de exportação; e manutenção de software. Ainda a esses deve ser
incluídos o material empregado na limpeza, os uniformes e equipamentos de proteção
individual utilizados pelos funcionários, os valores gastos com propaganda, publicidade
e anúncio, e a formação profissional de funcionários.
QUE se não dedutíveis essas despesas da base de cálculo, inequivocadamente haveria a
cumulatividade tributária, proibida pela Constituição Federal e pela lei.
QUE a partir de 1o de janeiro de 1996 é cabível a incidência de juros equivalente a Taxa
Selic na restituição de tributos, nos termos do § 4o, art. 39, da Lei no 9.250/95, somente
podendo ser aplicada a variação da Taxa Selic entre o mês de apuração do seu pedido
até a efetiva restituição. Sendo assim, os seus créditos indeferidos devem ser atualizados
pela Taxa Selic desde a apuração do pedido até o seu efetivo ressarcimento.
Por fim, requer e espera que a sua impugnação seja julgada procedente, com vista a ser
deferido o ressarcimento da contribuição para o PIS objeto da glosa fiscal ora
impugnada no valor de R$ 7.895,81, acrescido da variação da Taxa Selic desde a
apuração até o efetivo ressarcimento.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela nãocumulatividade do
PIS.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.184 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100042/2010-91

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade quanto ao mérito do seu direito creditório.
É o Relatório.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.184 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100042/2010-91

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente contesta as glosas com assistência médica e odontológica; comissões
sobre vendas; tratamento de resíduos industriais; transporte de pessoal e pagamentos realizados a
empresas de refeições coletivas; despesas de exportação; e manutenção de software. Ainda a
esses deve ser incluídos o material empregado na limpeza, os uniformes e equipamentos de
proteção individual utilizados pelos funcionários, os valores gastos com propaganda, publicidade
e anúncio, e a formação profissional de funcionários, pleiteando ainda a atualização pela Taxa
Selic desde a apuração do pedido até o seu efetivo ressarcimento.
I - Do conceito de insumos
A discussão travada no cenário jurídico acerca das contribuições para o PIS e para
COFINS se refere aos créditos passíveis de aproveitamento para fins de apuração das
contribuições ante o teor do inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
A discussão tem se balizado na amplitude do conceito de insumo expresso na
norma como fundamento para fins de creditamento de PIS/Pasep e da Cofins.
O dispositivo em exame é o inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, assim expresso (os destaques são nossos):
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
A partir do exame dos julgados do CARF, identificaram-se três correntes de
entendimento quanto ao termo “insumo” ou “bens e serviços, utilizados como insumo”:
a) O termo insumo (na verdade bens e serviços, utilizados como insumos...)
referido na legislação do PIS e da COFINS deve ser interpretado de acordo com a legislação do
IPI;
b) O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não
cumulatividade de PIS e Cofins deve ser entendido como toda e qualquer custo ou despesa
necessária à atividade da empresa, nos termos da legislação do IRPJ;
c) Os bens e serviços que geram os insumos previstos na legislação do PIS e da
COFINS não podem ser assumidos como similares ao da legislação do IPI e, tampouco, estão
inseridos nos conceitos de custos ou despesas previstos na legislação do IRPJ. Tais insumos
(bens e serviços classificáveis como insumos) devem ser definidos por critérios próprios.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.184 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100042/2010-91

A despeito do meu entendimento pessoal, o que é certo que a terceira corrente tem
sido amplamente vencedora nas deliberações da Câmara Superior desse Conselho, pela análise
de cada caso, independentemente das legislações do IPI ou do IRPJ.
Nesse contexto, afastando as correntes doutrinárias tradicionais, a jurisprudência
majoritária do CARF tem assentado que o conceito de insumos, no âmbito do PIS/COFINS não-
cumulativos, pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo
(ou de prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é
o caso das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão
após o término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/COFINS por
inequívoca previsão normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da Lei 10.833/03.
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular
o conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina
e da jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de
PIS e de Cofins, devendo observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.184 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100042/2010-91

desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Do julgamento acima, restou decidido que o conceito de insumos, no âmbito do
regime não-cumulativo, abarca todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de
prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa,
afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no
247/2002 e 404/2004. Observa-se, portanto, que o STJ assimilou uma concepção de insumos que
é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
Da posição firmada pelo STJ, em especial da leitura de seu voto condutor,
exsurge, de forma clara, a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Em outras palavras, saber se determinado dispêndio integra o conceito de insumos
para fins de direito creditório no regime das contribuições não-cumulativas passa pela análise de
sua essencialidade ou relevância em face das particularidades da atividade que determinada
empresa desempenha.
Nesse contexto, a instrução probatória ganha sensível importância, pois, em cada
caso e para cada despesa, deverão ser demonstradas a relevância e a essencialidade dos gastos
para atividade empresarial desenvolvida. Em cada caso concreto, a subsunção de um
determinado gasto ao conceito de insumos deverá ser pautada pela análise da sua essencialidade
e/ou relevância para a atividade produtiva ou de prestação de serviços, levando-se em
consideração a natureza da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Pelo Contrato Social o objeto da empresa é a fabricação de calçados, bolsas,
artigos de couro e afins, destinados à venda.
As glosas foram efetuadas por não se enquadrarem no conceito de insumos
previsto para as contribuições não cumulativas, entendimento esse mantido na decisão recorrida:
Portanto, examinando-se os referidos dispositivos legais, assim como a jurisprudência
administrativa existente, conclui-se que todas as despesas glosadas no procedimento
fiscal não podem ser caracterizadas como gastos com insumos aplicados ou consumidos
diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, razão pela qual não há como se admitir a apuração de créditos sobre
esses dispêndios.
A recorrente por sua vez possui entendimento mais extensivo, considerando que
os itens glosados são custos intrinsecamente necessários à atividade da empresa.
Passo à análise das glosas referidas no Recurso Voluntário.

II – Tratamento de resíduos industriais;
Alega a recorrente que a empresa é obrigada, por expressa disposição legal, a
tratar os seus resíduos industriais, o que realiza através de empresa especializada.
Conforme entendimento expresso na decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede
de recurso repetitivo, são insumos bens e serviços que compõem o processo de produção de bem
destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais
atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.184 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100042/2010-91

Por se tratar de uma empresa industrial que trabalha com artigos de couro e afins,
entendo que merece prosperar a argumentação da recorrente quanto a pertinência dessas
despesas em relação à atividade produtiva e pela necessidade para a salubridade das
dependências produtivas no caso da remoção dos resíduos industrias, enquadrando-se no referido
conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e da COFINS, por serem inerentes à
atividade da recorrente e essenciais ao seu processo produtivo.
Dessa forma, considero as glosas referentes a essa matéria como indevidas.
III – Despesas com material empregado na limpeza, os uniformes e
equipamentos de proteção individual utilizados pelos funcionários;
Como visto, tais itens são considerado essenciais e relevantes inclusive por
normas legais e sanitárias impostas à atividade industrial do recorrente, processamento industrial
de artigos de couro e se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo e gerando
créditos da contribuição na sistemática não-cumulativa, observados os demais requisitos da lei.
Nesse sentido a 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303-009.658, assim se
manifestou, conforme ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CUSTOS/DESPESAS. MATERIAIS DE LIMPEZA E DE DESINFECÇÃO.
EMBALAGEM
PARA
TRANSPORTE.
SERVIÇOS
DE
LAVAGEM
DE
UNIFORMES.
IMPRESCINDIBILIDADE.
CRÉDITOS.
DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com materiais de limpeza e de desinfecção, com
embalagens para transporte e com serviços de lavagem se enquadram na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art.
62, do Anexo II, do RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do
valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do
saldo credor trimestral.
(...)
CUSTOS/DESPESAS.
INDUMENTÁRIA
(UNIFORMES/EPIs).
PALLETS.
IMPRESCINDIBILIDADE. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos indumentária/equipamentos de proteção individual
fornecidos aos empregados do setor de industrialização e processamento de alimentos,
bem como os incorridos com pallets, são imprescindíveis para as atividades econômicas
do contribuinte e se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo;
assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, geram
créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento
mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
Assim, devem ser revertidas as glosas com material empregado na limpeza e os
uniformes e equipamentos de proteção individual utilizados no ambiente de produção.

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.184 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100042/2010-91

III – Despesas com assistência médica e odontológica; comissões sobre
vendas; transporte de pessoal e pagamentos realizados a empresas de refeições coletivas;
despesas de exportação; e manutenção de software, os valores gastos com propaganda,
publicidade e anúncio, e a formação profissional de funcionários;
Quanto as demais despesas com assistência médica e odontológica; comissões
sobre vendas; transporte de pessoal e pagamentos realizados a empresas de refeições coletivas;
despesas de exportação; e manutenção de software, os valores gastos com propaganda,
publicidade e anúncio, e a formação profissional de funcionários, apesar de viabilizarem a
atividade econômica da empresa, não restou comprovado que sejam essenciais ou relevantes ao
processo produtivo ou de prestação de serviços, podendo ser utilizados nas demais áreas de
atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc, não se enquadrando no
conceito de insumo definido na decisão do STJ aqui adotado, sendo vedada à apuração de crédito
nesses casos, devendo ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
Como visto, conforme definido na decisão do STJ, o conceito de insumos abrange
todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de prestação de serviços e que
sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa, permanecendo válida a vedação
à apuração de crédito em relação aos gastos efetuados nas demais áreas de atividade da pessoa
jurídica (administrativa, contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à finalização da
produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço, salvo expressas disposições legais,
como é o caso das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se
dão após o término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/COFINS por
inequívoca previsão normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da Lei 10.833/03.
IV – Atualização do ressarcimento pela taxa Selic
Alega a recorrente que o ressarcimento da contribuição para o PIS objeto da glosa
fiscal ora impugnada deve ser acrescido da variação da Taxa Selic desde a apuração até o efetivo
ressarcimento
O tema não merece maiores digressões e já se encontra sumulado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, devendo ser aplicada ao presente caso a Súmula
CARF n° 125 que assim dispõe, in verbis:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Acórdãos Precedentes:
203-13.354, de 07/10/2008; 3301-00.809, de 03/02/2011; 3302-00.872, de 01/03/2011;
3101-01.072, de 22/03/2012; 3101-01.106, de 26/04/2012; 3301-002.123, de
27/11/2013; 3302-002.097, de 21/05/2013; 3403-001.590, de 22/05/2012; 3801-
001.506, de 25/09/2012; 9303-005.303, de 25/07/2017; 9303-005.941, de 28/11/2017.

CONCLUSÕES
Em face do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
apresentado, concedendo crédito sobre as despesas com tratamento de resíduos industriais, material
empregado na limpeza, uniformes e equipamentos de proteção individual utilizados no ambiente de
produção, negando provimento em relação às demais matérias.

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.184 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100042/2010-91

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital